Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713347-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: THAMARA MARINHO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por THAMARA MARINHO DE SOUZA, deferiu a penhora mensal de 1% (um por cento) sobre o faturamento da empresa até o limite do valor da execução, imputando o cumprimento do encargo ao administrador da devedora. Requer o agravante, preliminarmente, a suspensão do processo em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na afetação do Tema 769, em sede de recursos repetitivos para definição a respeito: "i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". Quanto mérito, sustenta, em síntese, a ilegalidade da decretação da penhora do faturamento da empresa ao argumento de que a agravada não exauriu as diligências que tem à sua disposição para a localização de bens passíveis de penhora, não se justificando a medida extrema ora combatida. Aduz que houve a indicação de bens pela própria agravante, que indicou um imóvel, que não restou penhorado por recusa da agravada, que não diligenciou para pesquisa, de "dívidas públicas da União, títulos e valores mobiliários, semoventes, navios e aeronaves, ou ainda ações de quotas de sociedades simples e empresariais, que legalmente antecedem a penhora sobre o faturamento." E conclui que o agravado quer transferir a responsabilidade pela cobrança de seus créditos para o judiciário, sem qualquer atua de forma diligente e eficiente para impulsionar à execução. Tece razões jurídicas e colaciona jurisprudência para defender que a penhora de faturamento de empresa é medida excepcional e só pode ser adotada quando efetivamente demonstrado o exaurimento de outros meios para satisfazer a execução. Em tese alternativa, caso mantida a medida constritiva, requer a redução do percentual de faturamento objeto da penhora, apontando risco à manutenção de suas atividades empresariais, especialmente pela afetação negativa derivada da pandemia da COVID-19. Busca, em sede de liminar, a suspensão do presente recurso e do processo de origem pela afetação do Tema 769 pelo STJ, ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando-se a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e o indeferimento da penhora de faturamento, ou a redução do percentual estabelecido. Preparo regular no ID 25404462. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de suspensão da tramitação do processo, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1835864/SP , onde necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento, foi afetada para definição em sede de recurso repetitivos. Com efeito, a resolução da controvérsia na hipótese dos autos não depende da tese a ser firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da excepcionalidade da penhora de faturamento, pois a medida constritiva foi decretada pelo Juízo da causa, justamente pelo exaurimento das demais vias expropriatórias passíveis de ser efetivadas para satisfação a execução. Ou seja, o Juízo de origem já considerou aplicável a tese defendida pela agravante, pendente de confirmação no STJ, no sentido de que a penhora de faturamento é excepcional, e admissível apenas quando exauridos os outros meios de execução. Mas decretou a medida, por não vislumbrar outra forma para satisfação do débito, confira-se: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento." Essa apreensão independe da orientação a ser definida pelo STJ no julgamento do Tema 769, pois o objeto do recurso é justamente aferir se houve o exaurimento dos meios de execução, de modo a autorizar a penhora de faturamento, de modo a ser admissível independente do que restar decidido em recursos repetitivos . Assim, a afetação da matéria não justifica a suspensão do presente feito, razão pela qual, indefiro o pedido de suspensão processual, e passo à análise do mérito do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia em aferir a legitimidade e adequação da penhora de faturamento da empresa, no percentual fixado pela decisão agravada, além da alteração do responsável pela ultimação da medida constritiva. Quanto à impugnação à penhora do faturamento da empresa agravante, não se verifica probabilidade de provimento do recurso por ser a medida constritiva lícita e adequada à efetivação da execução, além de não ter a recorrente apresentado elementos que permitam a substituição da combatida penhora. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrente, que não indica qualquer outro meio para saldar a dívida que possui com a agravada. É necessário ressaltar, quanto ao ponto, ser improcedente e estar acobertada pelo manto da preclusão a alegação de oferta de bem imóvel à penhora, com valor suficiente para satisfação da dívida. Com efeito, verifica que o imóvel ofertado foi recusado pela agravada de forma fundamentada, já que o bem já tinha anotação de penhoras antecedentes, o que tornaria inócua a nova penhora proposta pela agravante (ID 82063918). E ao ser intimada a se manifestar a esse respeito, a agravante se limitou a requerer prazo afirmando que indicaria outro imóvel (ID 83689123, medida que não adotou no curso da execução. Assim, restaram exaurido os meios de execução pois, de fato, apesar de terem sido diligenciados todos os sistemas de pesquisa patrimonial postos à disposição da justiça, e os meios que a agravada tem para obter informações nesse sentido, não se logrou encontrar bens livres de ônus para satisfação da execução. Destaco, que é imprescindível que se adote medidas efetivas para alcançar a satisfação do débito, de modo a conceder mínima efetividade à tutela jurisdicional, de modo que, nesse momento processual, mostra-se pertinente a ordem constritiva ora combatida. Assim a medida é lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a própria recorrente indica qualquer bem ou direito passível de ser constringido em substituição à penhora do faturamento da empresa. Não há que se falar, ainda, em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que haja outra forma para a efetivação da execução, menos gravosa ao executado, o que não se constata na hipótese em apreço. Com efeito, o artigo 805 do CPC permite que o devedor se oponha à penhora que lhe seja prejudicial, desde que indique meios menos onerosos passíveis de resultar na satisfação do crédito. Confira-se: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No mesmo sentido, o artigo 847 do CPC autoriza o executado postular a substituição do bem penhorado, desde que indique bem em substituição e faça prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente, in verbis: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (...) § 2o. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Na hipótese, a recorrente alega que a penhora de faturamento ordenada na decisão resistida é ilícita por não ter esgotado a tentativa de penhora de outros bens ou direitos, e que lhe é excessivamente prejudicial, mas não ofertou nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, limitando-se a recusar o pagamento devido ao agravado. Fez mera menção genérica à "dívidas públicas da União, títulos e valores mobiliários, semoventes, navios e aeronaves, ou ainda ações de quotas de sociedades simples e empresariais", sem indicar nenhum direito patrimonial de tais espécies, para fins de viabilizar a efetividade do processo e execução. Assim, o que pretende a recorrente é o cancelamento de penhora lícita e adequada para a efetivação da execução, indicando, como alternativa à medida constritiva, seu inadimplemento e a frustração do direito da recorrida, o que não se pode admitir. E, ainda que manifestos os prejuízos que a penhora pode impor à agravante para manutenção de sua relevante atividade empresarial, deve-se ressaltar que não foi a medida constritiva ora impugnada que resultou na atual situação financeira da recorrente. Também não se verificam elementos aptos a sustentar o pedido de mitigação do percentual 1% (um por cento) de faturamento indicado para a penhora, a fim de que seja reduzido para o percentual não esclarecido pela recorrente Cumpre observar, neste ponto, que o CPC, em seu art. 835, inciso X, estabelece como integrante do rol de preferência para a realização de penhora o percentual do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito. Contudo, a lei deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, §1o, do CPC. In verbis: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Na hipótese, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, já que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que o percentual do faturamento indicado para a penhora, em índice bastante módico, obstaria o exercício de suas atividades empresariais. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator